Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731510-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SCUCATO RECORRIDO: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO. ART. 323 DO CPC. LIMITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. O erro material poderá ser corrigido a qualquer tempo, independentemente da interposição de qualquer recurso. 1.1. No caso dos autos, o Juízo a quo substituiu os vocativos relativos ao réu como se este houvesse falecido no curso do processo. Contudo, não há notícia deste fato, e o réu fora citado pelo oficial de justiça poucas semanas antes da prolação da sentença. 2. De acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, (n)a ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 2.1. Portanto, tratando-se de ação de conhecimento, a inclusão das parcelas devidas não deve se limitar, temporalmente, ao trânsito em julgado da sentença, e sim estender-se até que ocorra a efetiva satisfação da obrigação, de modo que eventuais parcelas inadimplidas deverão ser incluídas no cumprimento de sentença ainda em tramitação, enquanto não for quitada a dívida. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Erro material corrigido. Honorários arbitrados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 242, 239, 246, 280, 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como Portaria Conjunta 55 de 17 de Junho de 2021 do TJDFT, Resolução 661/2020 do STF, Portaria GC 34 de 02/03/2021 do TJDFT e Resolução no 354, de 19/11/2020 do CNJ, sustentando a nulidade do ato citatório, pois realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação adequada de que a parte recorrente recebeu a citação no tempo correto. Pugna para que a citação realizada sem a cautela necessária seja desconsiderada, tendo em vista a insegurança dos documentos anexados pela oficiala; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 242, 239, 246, 280, 485, § 1o, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à validade da citação editalícia e aplicação da multa pela oposição de embargos protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta transgressão ao artigo 5o da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Da mesma forma, o inconformismo não merece curso em relação ao indigitado malferimento à Portaria Conjunta 55 de 17 de Junho de 2021 do TJDFT, à Resolução 661/2020 do STF, à Portaria GC 34 de 02/03/2021 do TJDFT e à Resolução no 354, de 19/11/2020 do CNJ, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030